Tribunal: TJSP
Processo: 2005792-66.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
R 11/2020 (DE 6-4) DO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA DO SUL. INCISOS V E VI DO ART. 49 DA LEI IMPUGNADA. APLICABILIDADE DO TEMA 612 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

- Fixou o STF, em recurso extraordinário, com caráter de repercussão geral: «Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração» (RE 658.026, j. 9-4-2014).

- Reclamação incidental acolhida no STF.

- Exame para os fins de eventual retratação (inc. II do art. 1.040 do Cód.pr.civ.).

- Acolhimento para adequação ao entendimento firmado pelo STF, julgando-se procedente a ação de modo integral, declarando-se a invalidade também dos incisos V e VI do art. 49 da Lei complementar 11/2010 (de 6-4) do Município de Boa Esperança do Sul.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2005792-66.2021.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Dip; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 28/02/2024; Data de Registro: 29/02/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Ricardo Dip

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

28/02/2024

Data de publicação:

29/02/2024

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 11/2020 (DE 6-4) DO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA DO SUL. INCISOS V E VI DO ART. 49 DA LEI IMPUGNADA. APLICABILIDADE DO TEMA 612 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

- Fixou o STF, em recurso extraordinário, com caráter de repercussão geral: «Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 11/2020 (DE 6-4) DO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA DO SUL. INCISOS V E VI DO ART. 49 DA LEI IMPUGNADA. APLICABILIDADE DO TEMA 612 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

- Fixou o STF, em recurso extraordinário, com caráter de repercussão geral: «Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração» (RE 658.026, j. 9-4-2014).

- Reclamação incidental acolhida no STF.

- Exame para os fins de eventual retratação (inc. II do art. 1.040 do Cód.pr.civ.).

- Acolhimento para adequação ao entendimento firmado pelo STF, julgando-se procedente a ação de modo integral, declarando-se a invalidade também dos incisos V e VI do art. 49 da Lei complementar 11/2010 (de 6-4) do Município de Boa Esperança do Sul.